Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a posse da agravante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 403) do Distrito Federal, sob o fundamento de que a documentação apresentada não atendia aos requisitos previstos no edital do certame. A recorrente sustenta ter concluído o curso superior exigido e requer a concessão da medida liminar para que lhe seja garantida a posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o certificado de conclusão de curso superior apresentado pela agravante supre a exigência editalícia de apresentação de diploma para fins de posse no cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável ao caso, em especial a Lei Complementar no 840/2011 e a Lei no 5.105/2013, exige que o candidato aprovado em concurso público comprove a habilitação específica para o cargo por meio de curso superior em licenciatura plena ou equivalente.
4. O edital do certame prevê a necessidade de apresentação de diploma devidamente registrado, mas a Resolução CNE/CP no 2/2019 assegura que os licenciandos que iniciaram seus estudos sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 possam concluí-los sob suas diretrizes.
5. O certificado apresentado pela agravante atesta a conclusão do curso de Pedagogia (Licenciatura), com colação de grau realizada, além de cumprir as disposições da Resolução CNE/CP no 2/2019, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. A posse da agravante no cargo não caracteriza irreversibilidade, pois eventual desconstituição do ato administrativo não assegura a permanência no cargo, conforme jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do Tema 476.
IV. DISPOSITIVO
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 18, I, c.c. art. 7o, IV; Lei no 5.105/2013, art. 4o; Resolução CNE/CP no 2/2019, art. 28; CPC, art. 302, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 07.08.2014, Tema 476.

(Ive)